Tribunal: TJMT
Processo: 1035383-52.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035383-52.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO PAULO DE FIGUEIREDO HERANE - CPF: 015.323.491-14 (AGRAVADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por seguradora em liquidação extrajudicial contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com danos morais, determinando o pagamento da indenização securitária e a habilitação do crédito no quadro geral da massa liquidanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a condenação da seguradora à indenização securitária e aos danos morais, com base na inaplicabilidade da prescrição trienal e na regular fixação de encargos legais e honorários, padece de vício ou afronta aos limites do art. 932 do CPC, merecendo reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por beneficiário é decenal, com termo inicial na negativa formal do pagamento, e não na data do falecimento do segurado.

A ausência de negativa expressa de cobertura e a inexistência de prova de comunicação anterior do sinistro afastam a alegação de prescrição invocada pela seguradora.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a seguradora não demonstra qual obrigação contratual teria sido violada pelo beneficiário, especialmente diante do dever de boa-fé objetiva.

A incidência de juros e correção monetária sobre a indenização é válida mesmo no regime de liquidação extrajudicial, por se tratar de recomposição do valor da obrigação, não havendo impedimento para sua fixação judicial, embora sua exigibilidade fique suspensa.

O valor fixado a título de danos morais é justificado diante da negativa indevida do seguro e do sofrimento do beneficiário, configurando falha grave na prestação do serviço.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e respaldada em jurisprudência dominante, não havendo necessidade de apreciação colegiada diante da ausência de inovação relevante ou complexidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por beneficiário é de dez anos, com termo inicial na negativa do pagamento do sinistro.

A seguradora não pode invocar a exceção do contrato não cumprido sem prova de inadimplemento específico e relevante do segurado.

Juros e correção monetária podem ser fixados judicialmente mesmo durante a liquidação extrajudicial da seguradora, com suspensão de exigibilidade.

O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria recursal estiver pacificada na jurisprudência e não houver complexidade ou inovação relevante.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 205 e 206, §1º, II, “b”; CPC,
arts
. 85 e 932, IV, “a”; Lei nº 6.024/74, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2086670/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.12.2023,
DJe
15.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo interno interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mario Paulo de Figueiredo
Herane
em ação de cobrança cumulada com danos morais.

Em suas razões
, a seguradora alega que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
, porquanto a matéria recursal não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, devendo, portanto, ser submetida ao órgão colegiado. Reitera os argumentos quanto à suspensão de correção monetária, juros de mora, cláusulas penais e medidas constritivas, conforme o regime de liquidação extrajudicial regido pela Lei nº 6.024/74 e Decreto-Lei nº 73/1966.

Sustenta ainda que eventual condenação judicial deve ser objeto de habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda, com exclusão expressa das verbas acessórias até a quitação integral do passivo
, de modo que requer
a reforma da decisão monocrática para que a apelação seja apreciada pelo colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia estabelecida neste agravo interno diz respeito à irresignação da parte agravante com a decisão monocrática que

negou provimento à apelação interposta, mantendo inalterada a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao arbitramento de danos morais, com determinação de habilitação do crédito no quadro da massa liquidanda.

A decisão agravada enfrentou pontualmente todas as teses recursais da seguradora, demonstrando a improcedência da alegação de prescrição com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional para o beneficiário
ajuizar ação de cobrança de seguro de vida é decenal, com termo inicial na negativa formal do pagamento do sinistro e não na data do falecimento do segurado. Tal posicionamento foi sustentado com base no precedente do STJ –
AgInt
no REsp 2086670/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, já expressamente citado na decisão monocrática,
como segue
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR
MORTE .
NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO.
PRESCRIÇÃO .
AÇÃO AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/STJ.
IMPUGNAÇÃO .
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação
de execução de título extrajudicial.
2 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes. 3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é o de dez anos, previsto no
art
. 205 do CC. Precedentes. 4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na
hipótese .
5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2086670 SP 2023/0254481-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

No caso, não há prova nos autos de que a seguradora tenha sido formalmente comunicada sobre o falecimento do segurado em momento anterior ao ajuizamento da demanda, tampouco que tenha proferido negativa
expressa de cobertura
, de modo que vi
ncula o termo inicial da prescrição à negativa do pagamento do sinistro.

Quanto à alegação de descumprimento contratual, invocada sob a égide da exceção do contrato não cumprido, o julgado monocrático também esclareceu que a seguradora não demonstrou qual documento relevante teria sido omitido, não se podendo exigir do segurado conduta genérica de adimplemento para justificar a recusa no pagamento. Prevalece aqui o dever de boa-fé objetiva e transparência contratual, especialmente em contratos de seguro de natureza adesiva e protetiva.

No tocante à incidência de correção monetária e juros de mora, não obstante a agravante encontrar-se submetida ao regime de liquidação extrajudicial, a decisão monocrática foi precisa ao delimitar que tais encargos não se confundem com penalidades ou acréscimos patrimoniais indevidos, mas constituem recomposição do valor real da obrigação, aplicáveis até a constituição do título executivo.
A
suspensão da exigibilidade se opera no plano do adimplemento, não impedindo a fixação judicial da obrigação principal com seus consectários legais.

No mais, também
deve ser mantido
o valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista a negativa indevida do pagamento de seguro e a longa espera enfrentada pelo beneficiário após o falecimento do segurado, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando falha relevante na prestação do serviço securitário.

Por fim, a decisão agravada analisou adequadamente a fixação dos honorários sucumbenciais na lide secundária, à luz da atuação processual ativa da seguradora — que apresentou contestação, embargos de declaração e apelação — circunstância que justifica a incidência da verba honorária em favor da parte contrária, conforme o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Não houve, portanto, qualquer vício ou extrapolação dos limites legais que desautorizasse o julgamento monocrático da apelação, considerando

o respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e a ausência de complexidade jurídica que exigisse deliberação colegiada.

Ante o
exposto,
nego provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025